Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INAPROPRIADO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de penhora do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor, ora recorrido, como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos moldes limpidamente estabelecidos pela norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC.3. A regra estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. Na situação concreta o resultado perseguido pela entidade fechada de previdência privada credora contraria de modo manifesto a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis.5. Recurso conhecido e desprovido.